Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-26.2019.8.11.0088
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1000520-26.2019.8.11.0088.
Origem: Juizado Especial Cível de Aripuanã.
Recorrente: ELCINETH DE JESUS BRAGA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorridas: ELCINETH DE JESUS BRAGA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento:18/05/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTE DE ENERGIA – INSTALDO EM FRENTE DA GARAGEM - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, CORTE DO SERVIÇO E/OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da instalação do poste, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, corte do serviço de energia eletrica, ou tentativa de solução na esfera administrativa em tempo hábil e não após 6(seis) anos da instalação do poste de energia.
2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.
3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in reipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4- No tocante a obrigação de fazer em relação a reclamada, no sentido da remoção do referido poste essa deve ser mantida conforme estabelecido na sentença.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000520-26.2019.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELCINETH DE JESUS BRAGA - CPF: 020.361.661-80 (RECORRENTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ELCINETH DE JESUS BRAGA - CPF: 020.361.661-80 (RECORRIDO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTE DE ENERGIA – INSTALDO EM FRENTE DA GARAGEM - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, CORTE DO SERVIÇO E/OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da instalação do poste, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, corte do serviço de energia eletrica, ou tentativa de solução na esfera administrativa em tempo hábil e não após 6(seis) anos da instalação do poste de energia.

2-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in reipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4-

No tocante a obrigação de fazer em relação a reclamada, no sentido da remoção do referido poste essa deve ser mantida conforme estabelecido na sentença.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021